Tribunal: TJDFT
Processo: 0748964-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Complementação de aposentadoria. Portaria no 966/1947. Apuração de valores retroativos. Título judicial ilíquido. Necessidade de perícia contábil. Inexistência de preclusão ou violação à coisa julgada. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento definitivo de sentença que reconheceu o direito da exequente à complementação de aposentadoria nos termos da Portaria no 966/1947 e determinou a realização de perícia contábil para apuração dos valores retroativos devidos.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em: (i) definir se o título executivo judicial possui liquidez suficiente para permitir a apuração do débito mediante simples cálculo aritmético, ou se exige perícia contábil; e (ii) verificar se houve preclusão ou violação à coisa julgada quanto ao critério de cálculo a ser adotado.

III. Razões de decidir
3. A sentença que reconhece o direito à complementação não se reveste de liquidez quando o quantum debeatur depende da aplicação de critérios técnicos específicos da seara previdenciária administrativa, cuja apuração extrapola simples operações matemáticas.
4. A complexidade da metodologia de cálculo para apuração dos valores retroativos, que envolvem verbas de natureza salarial, incidências legais e regras próprias da Portaria no 966/1947 - conforme reconhecido pela Contadoria Judicial - justifica a realização da perícia contábil.
5. Se o cumprimento provisório de sentença se limitou à inclusão do valor da complementação de aposentadoria no contracheque da autora, é de se reconhecer que não houve preclusão ou coisa julgada em relação à base de incidência e a evolução do benefício ao longo dos anos para apuração do valor retroativo.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Portaria no 966/1947. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI no 0736266-38.2021.8.07.0001, Rel(a). Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma cível, j. 15/09/2022.